Tribunal: TJBA
Processo: 0010235-24.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010235-24.1994.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE REIS FILHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DÉBITO DECORRENTE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em certidão de dívida ativa de crédito não tributário decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. O exequente sustentou nulidade da sentença por ausência de prévia manifestação acerca da prescrição, defendeu a imprescritibilidade da pretensão executória fundada em decisão de Tribunal de Contas e requereu o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa em razão do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente; (ii) se a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é imprescritível; e (iii) se estão presentes os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente na execução. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade da sentença, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar acerca da aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, tendo expressamente concordado com a suspensão do processo, estando ciente das consequências legais decorrentes da ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis. 4. A pretensão executória fundada em acórdão de Tribunal de Contas não é imprescritível. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da Repercussão Geral estabelece que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Corte de Contas, não incidindo a exceção prevista no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 5. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, transcorre o prazo prescricional sem localização do devedor, sem citação válida e sem efetiva constrição patrimonial, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 566. 6. A ausência de citação válida e de localização de bens por período superior ao prazo legal, sem demonstração de providências eficazes aptas à satisfação do crédito, evidencia a consumação da prescrição intercorrente. 7. Inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, pois a paralisação do feito não decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, mas também da impossibilidade de localização do executado e de bens passíveis de constrição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública foi previamente intimada acerca da aplicação do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e teve oportunidade de manifestação. 2. A pretensão executória fundada em decisão de Tribunal de Contas que imputa débito ao responsável está sujeita à prescrição. 3. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando, transcorridos os prazos previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, não houver citação válida do executado nem efetiva constrição patrimonial.” Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput e §§ 2º e 4º; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 487, II, e 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897 da Repercussão Geral (RE 636.886); STJ, Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS); Súmula 106/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0010235-24.1994.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, e o fazem com arrimo nas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA